Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da aquisição de uma televisão, objeto da ação, realizada na loja virtual da segunda ré (Americanas), em 27/11/2022, pedido n. 02- 996078904, no valor de R$ 1.149,99, debitado no cartão de crédito da autora final 0026, contrato n. 0005222731275660000 (cartão BRB), bem como declarar a inexistência de todo e qualquer débito no referido cartão oriundo da transação acima descrita e condenar a recorrente na obrigação de fazer de cancelar o citado cartão de crédito e a pagar à autora a importância de R$ 7.715,08 (sete mil, setecentos e quinze reais e oito centavos), em sede de repetição de indébito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das compras citadas na inicial, com o reconhecimento da inexigibilidade da compra; a condenação da administradora de cartão ré a cancelar o cartão de crédito final 0026, com o reconhecimento da inexigibilidade de qualquer débito vinculado ao citado cartão e a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 7.715,08, a título de repetição de indébito, além do valor de R$ 6.832,80, em reparação por danos morais. Narrou que a administradora de cartão ré emitiu diversos cartões de crédito sem o consentimento da autora, os quais necessitariam de desbloqueio para utilização, o que não ocorreu. Argumentou que, em janeiro de 2023, a administradora de cartão ré passou a debitar alguns valores de seu salário, contudo, a autora somente se deu conta no mês de junho, em razão de exorbitante desconto. Discorreu que os descontos somaram a quantia de R$ 3.857,54, bem como que pagou a importância de R$ 1.517,01, no mês de setembro, para evitar novos débitos em seu salário. Destaca que, em atendimento realizado pela administradora de cartão ré, foi informada que havia sido efetuada a compra de uma televisão, no dia 27/11/2022, por meio de cartão de crédito virtual de final 0026 (contrato no 0005222731275660000), de titularidade da autora, no valor de R$ 1.149,99. Defendeu que não solicitou qualquer cartão de crédito, seja físico ou virtual, que desconhece a aludida compra, bem como que contestou a transação. Contudo, não obteve resposta. Informou que, em novembro e dezembro de 2022, recebeu e-mail da loja ré informando a alteração de senha do aplicativo. Entretanto ignorou a mensagem, por não ter solicitado a alteração. Aduziu que, em dezembro de 2022, recebeu ligação da loja ré lhe comunicando a compra de uma televisão no aplicativo, em nome da filha da autora, com a utilização de cartão da autora, a qual foi entregue para terceiro. Frisou que sua senha foi alterada e que foi vítima de suposto golpe, tendo suportado ofensas morais e materiais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 45191952, 45191953). Foram ofertadas contrarrazões apenas pela parte autora, com preliminar de falta de interesse recursal e ilegitimidade recursal (ID 54104505).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de existência de solidariedade entre as rés e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a administradora de cartão recorrente alega que a loja recorrida integrou a cadeia de consumo, sendo igualmente responsável pelos serviços e produtos por ela ofertados. Sustenta que a responsabilidade dos fornecedores é solidária, abarcando todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Argumenta que a consumidora recorrida não demonstrou a negativação de seu nome ou qualquer cobrança vexatória. Defende que os transtornos suportados pela autora não passaram de mero dissabor, inexistindo danos morais a serem indenizáveis. Requer o cancelamento da indenização por danos morais e o reconhecimento da responsabilidade solidária da loja recorrida, em relação às condenações em reparação pelos danos materiais e morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Interesse recursal. O juízo singular não reconheceu a existência de danos morais a serem reparados pela administradora de cartão recorrente. Recurso não conhecido no que tange ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, inexistindo interesse recursal a respeito.
7. Preliminar de ilegitimidade recursal. A existência de responsabilidade solidária entre as requeridas foi objeto da sentença, de modo que a recorrente possui legitimidade para requerer o reconhecimento da solidariedade. Preliminar rejeitada.
8. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, os e-mail juntados pela autora (ID 54103837) comprovam que o negócio jurídico de compra e venda da televisão foi realizado no aplicativo da loja recorrida, inclusive com a solicitação de alteração de senha (ID 54103836). A compra contestada, realizada por meio do aplicativo da loja recorrida caracteriza claramente a obtenção de vantagem econômica, na medida em que tal serviço não é prestado de forma gratuita. A loja recorrida, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, devendo responder pelos eventuais danos causados à autora.
9. No caso, o pedido de alteração de senha poucos minutos antes da realização da compra do produto por terceiro, conforme e-mails de IDs 54103836 e 54103837, evidenciam a falha nos sistemas de segurança da loja recorrida, caracterizando fortuito interno. O fato de a loja ré ter permitido a utilização da conta da filha da autora por terceiro, além de caracterizar defeito na prestação do serviço, configura conduta ilícita e acarreta o dever de reparação dos eventuais danos materiais suportados pela autora. Os e-mails encaminhados à autora pela loja recorrida, na data da realização da compra (27/11/2022), informando a solicitação de alteração de senha e os passos para retirada do produto, por si só, não se mostram capazes de afastar a responsabilidade solidaria e objetiva da loja recorrida, uma vez que o risco do negócio deve ser suportado pelos fornecedores, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. Comprovado, portanto, que a transação contestada não foi realizada por vontade própria da consumidora recorrida, correta a condenação da loja ré a pagar à autora, solidariamente, somente a importância de R$ 1.149,99 (um mil, cento e quarenta nove reais e noventa e nove centavos), por refletir o valor o negócio jurídico de compra e venda (ID 54104466, pg. 5).
10. Incabível a condenação solidária da loja recorrida acerca dos demais valores debitados da conta da autora, em relação ao cartão de crédito virtual de final 0026 (contrato no 0005222731275660000), uma vez que ela não integrou a cadeia de consumo nas demais transações.
11. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada. Recurso parcialmente provido para condenar a loja ré (Americanas) a pagar à autora, solidariamente, somente a importância de R$ 1.149,99 (um mil, cento e quarenta nove reais e noventa e nove centavos), por refletir o valor o negócio jurídico de compra e venda, o qual integrou a cadeia de consumo.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.